Tribunal: STJ
Processo: 5039823-91.2018.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071049 - RJ(2025/0393031-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILSON MONCAO SALGADO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL DA SILVA - RJ077066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MARCELO BENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ159751
RODRIGO FONTOURA ASSEF - RJ177757
PEDRO LAMBERT PASSOS BELLAGAMBA - RJ201399
CARINA CARDOSO DA CUNHA - RJ267347
MARIANA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA -
RJ246398
INTERES.
: PAULO RONALDO NASCIMENTO BARREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO CHAVES VALLADARES PÁDUA - RJ130690
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f1fa328a-67bb-4eb2-b093-58d43f42fa9a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071049 - RJ(2025/0393031-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILSON MONCAO SALGADO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL DA SILVA - RJ077066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MARCELO BENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ159751
RODRIGO FONTOURA ASSEF - RJ177757
PEDRO LAMBERT PASSOS BELLAGAMBA - RJ201399
CARINA CARDOSO DA CUNHA - RJ267347
MARIANA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA -
RJ246398
INTERES.
: PAULO RONALDO NASCIMENTO BARREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO CHAVES VALLADARES PÁDUA - RJ130690
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON MONCAO SALGADO
JUNIOR contra a decisão por mim, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls.
).
2.301/2.302
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55905831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Código de Controle do Documento: 16e95336-da34-4c6b-9ca7-8f51ce8cefae

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 2a REGIÃO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Documento eletrônico VDA55905831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Código de Controle do Documento: 16e95336-da34-4c6b-9ca7-8f51ce8cefae

Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55905831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:57
Código de Controle do Documento: 16e95336-da34-4c6b-9ca7-8f51ce8cefae

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0393031-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.071.049 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0502573520174025101 50017526820194025106 502573520174025101
50398239120184025101
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO BENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ159751
RODRIGO FONTOURA ASSEF - RJ177757
PEDRO LAMBERT PASSOS BELLAGAMBA - RJ201399
CARINA CARDOSO DA CUNHA - RJ267347
MARIANA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA -
RJ246398
AGRAVANTE
: PAULO RONALDO NASCIMENTO BARREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO CHAVES VALLADARES PÁDUA - RJ130690
AGRAVANTE
: WILSON MONCAO SALGADO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL DA SILVA - RJ077066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: JOSE EDUARDO FLORES DA CUNHA FONTELLA
CORRÉU
: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARLON ROTTAS VIEIRA
CORRÉU
: JIMY DOS SANTOS VIANNA PINTO
CORRÉU
: SILVIO RIBEIRO CAMPOS
CORRÉU
: CARLOS JOSE GRIJO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILSON MONCAO SALGADO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO MANOEL DA SILVA - RJ077066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MARCELO BENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ159751
RODRIGO FONTOURA ASSEF - RJ177757
PEDRO LAMBERT PASSOS BELLAGAMBA - RJ201399
CARINA CARDOSO DA CUNHA - RJ267347
MARIANA NICOLAU DE SOUSA FONTOURA DE OLIVEIRA -
RJ246398
INTERES.
: PAULO RONALDO NASCIMENTO BARREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO CHAVES VALLADARES PÁDUA - RJ130690
C542605449083449425182@
2025/0393031-6 - AREsp 3071049 Petição : 2025/0110933-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:02
Código de Controle do Documento: C789002D-A2E9-4F0F-AEDA-CAF0F390227A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0393031-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.071.049 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449083449425182@
2025/0393031-6 - AREsp 3071049 Petição : 2025/0110933-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:02
Código de Controle do Documento: C789002D-A2E9-4F0F-AEDA-CAF0F390227A